Tribunal: TJDFT
Processo: 0735739-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735739-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. E. R. F. REPRESENTANTE LEGAL: ROSANA DE SOUZA RIBEIRO RÉU ESPÓLIO DE: JOAO DA SILVA FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por J.E.R.F, representado por R.D.S.R.F. (inventariante) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, pela qual indeferido o pedido do inventariante de ressarcimento de despesas relacionadas a bens do inventário (veículo e casa). Esta a decisão agravada: “1. O pedido de alienação do imóvel vinculado ao inventário de Maria Socorro de Freiras deverá ser feito por meio de ação própria, devidamente justificado e garantindo-se o devido processo legal. Desse modo, indefiro o pedido de ID 237078069. 2. A inventariante apresentou planilha e comprovantes gastos com o veículo e postulou o ressarcimento dos valores (ID 235653337). O Ministério Público oficiou pela revogação do alvará de alienação do veículo e pelo indeferimento do pedido de ressarcimento (ID 235762223). É o breve relato. DECIDO. Considerando o desinteresse da inventariante na alienação do veículo marca Toyota, modelo Etios Sedan X, cor prata, ano fabricação 2017, modelo 2018, Placa PRG 7387, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público e revogo o alvará de ID 197650264. Quanto ao pedido de ressarcimento formulado pela inventariante, eventual ressarcimento de valores deverá ser feito quando da atribuição do quinhão, razão pela qual indefiro, por ora, o pedido de ID 235653337. Intime-se a inventariante para apresentar o esboço de partilha. Prazo: 15 dias.” - ID 241023784, grifei. Nas razões, a agravante narra: “A Agravante é a inventariante nomeada nos autos do inventário do Espólio. Durante o curso do inventário, foi obrigada a arcar, com recursos próprios, com diversas despesas relacionadas à dividas deixadas pelo Espólio, conservação e manutenção do veículo pertencente ao espólio, bem como gastos com uma das casas que que foi deixada pelo “de cujus” a qual necessitava de manutenção e pagamento de impostos, conforme planilha e comprovantes anexados aos autos, totalizando o valor de R$ 18.762,92 (dezoito mil e setenta e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), sem juros e correções, Diante disso, foi requerido nos autos o ressarcimento imediato dos valores despendidos (...)” - ID 75492246, p. 6. Sustenta que “O indeferimento do pedido de ressarcimento dos valores adiantados pela inventariante causa-lhe evidente prejuízo, além de colocar em risco a subsistência do herdeiro menor. Ressalte-se que a inventariante, genitora do menor, tem arcado sozinha com todas as despesas relacionadas ao sustento do filho, tendo em vista que o “de cujus” não deixou qualquer fonte de renda, pensão, aposentadoria ou prestação alimentar que garantisse sua manutenção após o falecimento. Além de prover exclusivamente as necessidades básicas do menor, a inventariante também assumiu, com recursos próprios, o pagamento de diversas despesas relacionadas aos bens do espólio, sem qualquer contraprestação ou auxílio dos demais herdeiros ou do próprio patrimônio inventariado. A manutenção desse indeferimento, portanto, representa não apenas um ônus desproporcional à inventariante, mas também compromete o interesse do herdeiro incapaz, podendo gerar prejuízos de difícil ou impossível reparação. Por isso, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a exigência do pagamento até o julgamento final deste recurso.” - ID 75492246, p. 5. Alega ter “direito ao reembolso imediato de despesas necessárias e comprovadamente pagas com recursos próprios” - ID 75492246, p. 8. Ao final, requer: “Diante do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC), requer-se, liminarmente, a concessão de tutela provisória recursal para determinar a liberação imediata dos valores pagos pela inventariante, no montante de R$ 18.762,92 (dezoito mil e setenta e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), sem juros e correções, devidamente comprovados nos autos. DOS PEDIDOS Neste sentido, requer o AGRAVANTE, conforme segue; • Posto isto e, estando claras as situações de dano iminente para o AGRAVANTE, o mesmo REQUER a concessão de EFEITO SUSPENSIVO nas formas do art. 1019 inc. II do NCPC combinado com o art. 558 do mesmo diploma legal, para que o feito principal, • Que o presente Recurso, seja, recebido e processado na forma de instrumento, como preconiza a parte final do Art. 1015 do NCPC, haja vista, a iminência do dano de difícil reparação que se anuncia em face da Decisão exarada. • O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento; A concessão de tutela recursal para liberação imediata do valor de R$ 18.762,92 (dezoito mil e setenta e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), sem juros e correções; Ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, autorizando o ressarcimento imediato à inventariante das despesas comprovadamente pagas com recursos próprios. • Conceda ao Agravante os benefícios da gratuidade da justiça, para esta instância superior pois o Agravante comprova que não tem como arcar momentaneamente com custas e demais cominações de praxe – documentos anexos – já juntados no processo de Origem e reiterados neste Agravo. Respeitosamente, pede deferimento.” - ID 75492246, p. 11 Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nada a prover acerca do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pedido já deferido na origem (ID 103313621). Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único (decisão proferida em processo de inventário). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada: perigo de dano que não se verifica. Na origem, J.E.R.F. (agravante, único herdeiro) requereu abertura de inventário em decorrência do falecimento de seu genitor JOÃO DA SILVA FREITAS (ID 103219115, autos de origem). Pela Decisão de ID 103313621, nomeada como inventariante a representante legal do autor/agravante, ROSANA DE SOUZA RIBEIRO. Pela decisão de ID197521795, autorizado o pedido da inventariante de “alienação antecipada do veículo marca Toyota, modelo Etios Sedan X, cor prata, ano fabricação 2017, modelo 2018, Placa PRG 7387, por valor igual ou superior ao da Tabela Fipe, para pagamento dos débitos do espólio.” Determinada a intimação da inventariante para informar se o veículo foi alienado ou se houve interessados na aquisição do automóvel, sobreveio manifestação: “Requer reiterar que o veículo marca Toyota, modelo Etios Sedan X, cor prata, ano fabricação 2017, modelo 2018, Placa PRG 7387 - se encontra quitado, pela inventariante, bem como realizado os pagamentos dos impostos. Carta de quitação em anexo. [...] Requer esclarecer que o referido veículo não foi alienado - foi quitado pela genitora inventariante - visto que para alienação a inventariante precisava arcar com mais despesas – oque neste momento não tem condições financeiras para tais verbas. Além disto, o herdeiro – filho da inventariante manifestou a vontade de permanecer com o veículo – para que seja de sua propriedade – visto ser de seu genitor – o de cujus. [...] Apresentamos planilha indicando os valores e as referencias pagas pela inventariante relacionadas a casa em Goiânia. Para comprovação juntamos todos os comprovantes anexo: [...]Apresentamos planilha indicando os valores e as referencias pagas pela inventariante relacionadas ao veículo. Para comprovação juntamos todos os comprovantes anexo: [...] Diante disto requer o ressarcimento dos valores apresentados nas planilhas e comprovantes de todos os pagamentos apresentados anexo no valor total de R$ 19.072,10 (dezenove mil e setenta e dois mil e dez centavos), sem juros e correções.[...].” - ID 235653337, grifei. Intimado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de reembolso: “MM. Juiz: Ciente. O feito encontra-se em tramitação desde de 2021. Assim, esclarecido que não há mais interesse na alienação do veículo, requeiro a revogação do alvará. Eventual ressarcimento de valores deverá ser feito quando da atribuição do quinhão hereditário. Dessa forma, o Ministério Público manifesta-se contrariamente ao ressarcimento requerido e oficia pelo prosseguimento do feito.” - ID 235762223, autos de origem, destaquei. O pedido de ressarcimento foi indeferido pela decisão agravada. O agravante sustenta, em síntese, que “A manutenção desse indeferimento, portanto, representa não apenas um ônus desproporcional à inventariante, mas também compromete o interesse do herdeiro incapaz, podendo gerar prejuízos de difícil ou impossível reparação.” - ID 75492246, p. 5. Contudo, não demonstrados os alegados prejuízos de difícil ou impossível reparação, notadamente porque, como se viu, a inventariante optou livremente por não alienar o veículo. Ademais, não acostou extratos bancários e outros documentos aptos a comprovar a alegada urgência. Nenhuma indicação de risco efetivo eventualmente resultante de aguardar o julgamento pelo colegiado, que costuma ser célere, celeridade que afasta possibilidade de definição do alegado “perigo da demora.” Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora